Tribunal: TJDFT
Processo: 0013302-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013302-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE SAAD NETO RECORRIDO: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A escassez de mão de obra, greves, chuvas torrenciais e a morosidade da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se não configuram motivos de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não se caracterizando como eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. 2. O percentual fixado a título de lucros cessantes deverá incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador, tendo em vista que o imóvel não foi integralmente pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito por parte do adquirente. 3. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.014 do Código de Processo Civil, asseverando que questões não formuladas no juízo de primeiro grau não podem ser suscitadas perante a segunda instância, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso dos autos. Aduz que houve inovação recursal pela parte recorrida; b) artigos 413, 944, ambos do Código Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acordão combatido ofendeu as referidas normas ao determinar que o percentual de 0,5 % (meio por cento) referente à multa contratual incida sobre o valor efetivamente pago. Assim, requer seja restabelecida a sentença de piso, com a condenação da recorrida ao pagamento de multa contratual de 0,5% (meio por cento) sobre o preço do imóvel atualizado, nos termos da cláusula 7.1.1. Defende, ainda, a correta aplicação das teses fixadas nos julgamentos dos temas repetitivos 970 e 996, ambos do STJ. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.014 do CPC, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à invocada contrariedade aos artigos 413, 944, ambos do Código Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, não merece subir o apelo especial em relação ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 970 (REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF) e 996 (REsp 1.729.593/SP), ambos do STJ e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o caso concreto sob análise não guarda similitude fática com as questões decididas nos mencionados paradigmas, razão pelo qual deve ser afastada a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. Registre-se que “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1545403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028